Tribunal: TJSP
Processo: 1502906-28.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Bertioga contra F. A. Viana Neto Obras ME e Firmino Alves Viana Neto, referente a CDA. Sentença extinguiu a execução fiscal com base no artigo 485, VI, do CPC. Município interpôs apelação buscando a reforma da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Bertioga contra F. A. Viana Neto Obras ME e Firmino Alves Viana Neto, referente a CDA. Sentença extinguiu a execução fiscal com base no artigo 485, VI, do CPC. Município interpôs apelação buscando a reforma da sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por falta de interesse de agir, conforme o Tema no 1.184 do STF e a Resolução no 547 do CNJ.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 1.184, estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa. 4. A execução fiscal em questão, com valor inferior a R$ 10.000,00, está paralisada há mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis, enquadrando-se nos critérios para extinção.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. A execução fiscal deve ser precedida de tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo comprovada ineficácia.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023.
TJSP, Apelação Cível 1527121-05.2017.8.26.0075, Relatora Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 18/12/2024.